Tribunal: TJDFT
Processo: 0738696-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738696-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JORGE SANTANA CHAIB REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição inicial, o autor requer a gratuidade de justiça. Para análise do pedido, junte o autor, no prazo de 5 dias, documentação idônea comprobatória de sua hipossuficiência financeira (extratos bancários dos últimos 3 meses (legíveis), declaração de entrega de imposto de renda, etc.), ou promovam o recolhimento das custas iniciais, bem como o depósito de 5% do valor da causa (CPC, art. 968, II), sob pena de indeferimento da petição inicial. Registro que, conforme entendimento do STJ, a gratuidade de justiça deferida na origem não se estende automaticamente à ação rescisória, uma vez que esta se trata de ação autônoma (AgInt na AR 6.587/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/08/2020, DJe 03/09/2020). Int. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora